Tribunal: CARF
Processo: 10340.720681/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720681/2021-61
RESOLUÇÃO
1302-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO MARU S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchoa
Brandao, Sérgio Magalhães Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva,
substituído pelo conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Posto Maru S.A., CNPJ no
81.894.297/0001-88, em face do Acórdão no 109-010.180, proferido pela 14a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ09), que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra a exigência fiscal formalizada nestes
autos.
Fl. 10877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
2
A autuação decorre de procedimento fiscal instaurado no âmbito do TDPF no
09203.00.2020.00153-7, por meio do qual se apurou a ocorrência de suposta omissão de receitas
no período de apuração compreendido entre outubro de 2015 e dezembro de 2018, com
repercussão no recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, tendo sido lavrados os respectivos autos
de infração com imputação de multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, além da
exigência de juros de mora. Os lançamentos relativos ao PIS e à COFINS limitam-se ao mês de
agosto de 2018.
Conforme relatado pela fiscalização, as infrações consistiriam, em síntese, em dois
principais núcleos de conduta: (i) o não reconhecimento contábil de receita no montante de
R$43.842,17, referente a bonificação pós-venda concedida pela empresa Ipiranga Produtos de
Petróleo S.A., e (ii) a existência de receitas contabilizadas, porém não refletidas adequadamente
na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), em virtude de vinculação incorreta das respectivas contas
contábeis às contas referenciais exigidas pela norma.
A primeira infração, relacionada à bonificação não contabilizada, teve origem em
diligência fiscal que identificou a concessão, pela Ipiranga, de valores de natureza comercial não
refletidos na contabilidade do contribuinte no período correspondente. A segunda infração
decorreu da constatação de que receitas lançadas nas contas “3.5.1.01.001 – Descontos Obtidos”,
“3.5.1.01.002 – Juros Recebidos ou Auferidos” e “3.5.1.01.003 – Rendimentos de Aplicações
Financeiras” foram indevidamente referenciadas na ECF como se fossem despesas, vinculando-se
à conta “3.01.01.09.01.08 – Outras Despesas Financeiras”, o que teria causado, segundo a
fiscalização, subavaliação do resultado tributável e, consequentemente, recolhimento a menor de
IRPJ e CSLL.
A Delegacia de Julgamento, em primeira instância, julgou improcedente a
impugnação. Para tanto, entendeu estar caracterizado o dolo do contribuinte, considerando que
a manipulação das vinculações na ECF, evidenciada pela existência do registro 9100 do Bloco 9,
não teria ocorrido por mero erro, mas por conduta voluntária, apta a justificar a aplicação da
multa qualificada com fundamento no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 c/c os arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502/1964.
A decisão ficou assim ementada:
Processo 10340.720681/2021-61
ACÓRDÃO 109-010.180 – 14a TURMA DE JULGAMENTO DA DRJ09
SESSÃO DE 24 de novembro de 2021
INTERESSADO POSTO MARU S.A.
CNPJ/CPF 81.894.297/0001-88
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2018
OMISSÃO DE RECEITA. NÃO CONTABILIZAÇÃO DE RECEITA.
Fl. 10878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
3
Resta caracterizada a omissão de receita quando comprovado que o contribuinte
deixou de contabilizar receita de bonificação recebida.
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE INFORMAÇÃO EM ECF DE RECEITAS
CONTABILIZADAS.
Resta caracterizada a omissão de receitas quando comprovado que receitas
contabilizadas deixaram de ser consideradas na apuração do resultado líquido que
é demonstrada em ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/10/2015 a
31/12/2018
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
SIMULAÇÃO.
FRAUDE. DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário, quando for comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de
que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, inconformada, interpôs o presente Recurso Voluntário. Sustenta,
preliminarmente, a ocorrência de decadência quanto aos fatos geradores anteriores a junho de
2016, defendendo a aplicação da regra do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, haja vista
se tratar de tributos sujeitos a lançamento por homologação, com pagamentos parciais
regularmente efetuados, inexistindo prova de dolo, fraude ou simulação.
No mérito, a recorrente afirma que a totalidade das receitas objeto da autuação foi
registrada, ainda que em alguns casos de forma extemporânea, e devidamente oferecida à
tributação. Alega que a Receita Federal desconsiderou documentação idônea que demonstra o
reconhecimento contábil e fiscal da receita apontada como omitida, inclusive quanto à bonificação
de R$43.842,17, cuja tributação, segundo afirma, teria ocorrido no exercício de 2019, fato
comprovado por meio das peças da ECF e da EFD-Contribuições referentes ao respectivo período.
Quanto às receitas escrituradas e não declaradas, a contribuinte argumenta que
houve apenas equívoco técnico na associação das contas contábeis às contas referenciais da ECF,
mas que, na prática, tais lançamentos resultaram em diminuição de despesas financeiras, sem
qualquer impacto sobre a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Sustenta que eventual erro de
classificação não resultou em supressão de receita tributável, tratando-se de falha formal que
não justifica a imputação de omissão de receitas.
Fl. 10879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
4
Alega, ainda, que a imputação de multa qualificada carece de amparo legal, por
inexistir prova inequívoca da intenção deliberada de omitir receitas com finalidade de suprimir
tributo. Invoca, para tanto, a Súmula CARF no 25, segundo a qual a mera presunção legal de
omissão de receitas não autoriza, por si só, a imposição da penalidade qualificada, sendo
indispensável a comprovação de dolo, fraude ou conluio. Sustenta que, à luz da jurisprudência
consolidada do próprio CARF, a existência de escrituração regular e a cooperação ativa durante o
procedimento fiscal descaracterizam qualquer intenção dolosa.
Foram juntados ao recurso documentos que, segundo a recorrente, corroboram
suas alegações, incluindo extratos contábeis, demonstrativos da ECF, quadros comparativos de
apuração do lucro tributável, além de cópias dos contratos firmados com a Ipiranga, cujas
bonificações foram objeto de análise no procedimento de auditoria.
Com essas razões, requer o provimento do recurso para que, preliminarmente, seja
reconhecida a decadência parcial, com o afastamento das exigências referentes aos períodos até
junho de 2016; no mérito, pleiteia a declaração de improcedência total da autuação fiscal; e,
subsidiariamente, caso mantida qualquer exigência, que seja afastada a penalidade qualificada de
150%, com a sua conversão em multa de ofício simples.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário interposto por POSTO MARU S.A., CNPJ no
81.894.297/0001-88, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 33 e 74
do Decreto no 70.235/1972.
Conforme relatado, trata-se de exigência fiscal que abrange os períodos de
apuração de outubro de 2015 a dezembro de 2018 (para IRPJ e CSLL), e agosto de 2018 (para PIS e
COFINS), com fundamento em duas condutas principais: (i) a não contabilização da bonificação de
R$ 43.842,17, concedida pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. ao contribuinte, e (ii) a utilização
indevida de contas referenciais na ECF, vinculando contas contábeis de receita a contas fiscais de
despesa, o que, segundo o fisco, teria retirado tais receitas da base de cálculo dos tributos
devidos.
A decisão de primeira instância considerou comprovado o dolo da contribuinte,
tanto pelo não reconhecimento oportuno da bonificação, quanto pela manipulação das
vinculações na ECF, razão pela qual manteve integralmente a exigência, inclusive quanto à
aplicação da multa qualificada, com fundamento no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, combinado
com os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Fl. 10880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
5
Entretanto, a despeito da solidez argumentativa da fiscalização e da gravidade das
imputações, entendo que há elementos nos autos que recomendam, com a devida prudência, a
conversão do julgamento em diligência fiscal, com vistas a esclarecer pontos técnicos relevantes
suscitados pela própria Contribuinte e documentados no processo, os quais não foram
satisfatoriamente enfrentados pela decisão de primeira instância.

I – Da necessidade de aprofundamento técnico da análise contábil e fiscal
A Contribuinte, em seu recurso, sustenta que:

a bonificação no valor de R$ 43.842,17, embora não tenha sido reconhecida no
mês de competência (agosto/2018), foi efetivamente contabilizada e tributada
no exercício de 2019, conforme registrado na ECD e ECF daquele ano, o que
afastaria a configuração de omissão de receita;

quanto à suposta omissão de receitas decorrente da vinculação inadequada de
contas de receita na ECF, alega que os valores foram corretamente lançados na
ECD, e que a divergência decorre de erro de natureza técnica na associação com
o plano de contas referencial, sem qualquer efeito prático sobre o lucro
tributável. Para comprovar tal alegação, a recorrente apresentou quadros
comparativos que demonstrariam a coincidência dos resultados entre a ECD e a
ECF, sustentando que a classificação equivocada não impactou a apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL;

também sustenta que os valores foram corretamente considerados na apuração
do PIS e da COFINS, o que afastaria eventual prejuízo ao erário no tocante a
essas contribuições.
Verifico, portanto, três aspectos centrais que demandam reavaliação técnica e que
não foram devida ou exaustivamente analisados:

A. Reconhecimento contábil e fiscal da bonificação de R$ 43.842,17 no exercício
de 2019
A fiscalização afirma que a bonificação concedida em agosto/2018 não foi
escriturada nem declarada, configurando omissão de receita. Contudo, a contribuinte apresentou
telas da ECF e da EFD-Contribuições de 2019, além de folhas de razão contábil, alegando que o
valor foi reconhecido extemporaneamente no exercício posterior. A DRJ desconsiderou tais
elementos com base na ausência de vinculação direta e inequívoca entre os lançamentos e a nota
fiscal da Ipiranga.
Todavia, a documentação apresentada (notadamente fls. 10632 a 10636) evidencia
lançamentos de valores idênticos, com natureza semelhante, registrados em contas compatíveis
Fl. 10881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
6
com a classificação da bonificação, como "3.5.1.01.005 – Ipiranga – Rebate", demandando uma
análise técnica mais acurada. É necessário verificar se o valor foi de fato declarado, ainda que
extemporaneamente, e se foi oferecido à tributação, o que impacta diretamente o pressuposto
fático da acusação de omissão de receita e, por consequência, a própria validade da autuação
nesse ponto.
B. Impacto fiscal das vinculações incorretas na ECF (erro de referenciamento
contábil)
A fiscalização identificou que os valores lançados nas contas “3.5.1.01.001 –
Descontos Obtidos”, “3.5.1.01.002 – Juros Recebidos ou Auferidos” e “3.5.1.01.003 – Rendimentos
de Aplicações Financeiras” foram vinculados à conta fiscal “3.01.01.09.01.08 – Outras Despesas
Financeiras” na ECF, o que teria resultado em omissão de receitas.
A Contribuinte, por sua vez, afirma que essa vinculação gerou apenas uma
compensação contábil entre receitas e despesas, sem qualquer reflexo no lucro real ou
presumido, destacando que os valores da ECD e da ECF coincidem no resultado líquido apurado,
razão pela qual não haveria infração tributária. Tais alegações são reforçadas pelo argumento de
que o registro 9100 (que indica modificação no plano referencial da ECF) não configura, por si só,
fraude ou dolo, e sim exercício legítimo da faculdade conferida ao contribuinte pela própria
estrutura da obrigação acessória.
A despeito da argumentação da DRJ, não foi apresentada prova cabal de que a
manipulação das vinculações resultou em efetiva redução da base de cálculo, tampouco há nos
autos parecer técnico demonstrando que os lucros informados na ECF estariam divergentes
daqueles da ECD. É, portanto, imprescindível a verificação contábil dos lançamentos, inclusive
para esclarecer se houve neutralidade fiscal e para confrontar o lucro contábil efetivo com aquele
declarado à tributação.

C. Conferência da base de cálculo do PIS e da COFINS – EFD-Contribuições
Outro ponto de destaque, ignorado pela decisão de 1a instância, diz respeito ao
eventual reflexo das receitas nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. A Contribuinte afirma que
as receitas lançadas nas contas mencionadas foram efetivamente consideradas na EFD-
Contribuições e incluídas na base de cálculo dessas contribuições, especialmente no mês de
agosto/2018.
Tal afirmação, se confirmada, enfraquece ainda mais a tese de sonegação, pois
demonstra que não houve omissão generalizada, mas, no máximo, um erro pontual de
classificação em uma obrigação acessória, sem repercussão relevante nas apurações.

II – Fundamentação legal e jurisprudencial para a diligência
Fl. 10882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
7
O art. 18, § 1o, do Decreto no 70.235/1972 autoriza a conversão do julgamento em
diligência para a apuração de fatos relevantes, quando houver dúvida quanto à matéria de fato. É
o caso dos autos. A alegada neutralidade fiscal das inconsistências apontadas e a existência de
documentos que apontam para o recolhimento posterior da bonificação indicam que há dúvidas
fundadas sobre a exatidão da autuação, que não podem ser sanadas unicamente com os
elementos já apreciados.
Ademais, a jurisprudência do CARF, bem como a Súmula CARF no 25, exige prova
inequívoca de dolo ou fraude para aplicação da multa qualificada, e reconhece que erros
técnicos de classificação contábil não autorizam, por si sós, autuação com presunção de má-fé.

III – Quesitos para a diligência
Com base nas considerações acima, proponho a conversão do julgamento em
diligência fiscal, com os seguintes quesitos a serem esclarecidos pela autoridade competente:

1. Lucro contábil e fiscal – verificação de neutralidade:
Verificar se os lucros informados na Escrituração Contábil Digital (ECD)
coincidem com os lucros declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) nos
períodos de apuração de 2015 a 2018, especialmente no que tange aos
lançamentos das contas “3.5.1.01.001”, “3.5.1.01.002” e “3.5.1.01.003”, para
verificar se houve ou não redução da base de cálculo do IRPJ/CSLL em virtude
das vinculações fiscais adotadas.
2. Apuração do PIS e da COFINS – EFD-Contribuições:
Identificar se os valores lançados nas referidas contas contábeis foram
devidamente considerados nas bases de cálculo das contribuições ao PIS e à
COFINS, por meio da análise das EFD-Contribuições da contribuinte,
notadamente quanto ao mês de agosto de 2018.
3. Bonificação de R$ 43.842,17 – reconhecimento extemporâneo:
Confirmar se o valor da bonificação informada pela Ipiranga no mês de agosto
de 2018 foi reconhecido contabilmente e incluído na base de cálculo dos
tributos no exercício de 2019, nos moldes do art. 6o, § 6o, do Decreto-Lei no
1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014.
4. Cálculo fiscal em caso de reconhecimento extemporâneo:
Em sendo confirmado o reconhecimento da receita em 2019, verificar se foi
considerado o pagamento espontâneo e se houve reflexo na apuração de
tributos no período de competência (2018), identificando eventuais diferenças e
sua repercussão sobre o IRPJ e a CSLL.
Fl. 10883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
8

IV – Conclusão
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento do Recurso Voluntário
em diligência fiscal, nos termos do art. 18, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, a ser cumprida pela
Delegacia da Receita Federal do domicílio fiscal da Contribuinte, podendo, para tanto, a
Autoridade Fiscal competente intimá-la para apresentar eventuais esclarecimentos, com o
objetivo de esclarecer os quesitos ora formulados.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 10884
DF CARF MF
Original